Tribunal: TJES
Processo: 0703452-62.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0703452-62.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARIA AMELIA CHAGAS MARRANE e outros

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE POSSE OPOSTA À ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Amélia Chagas Marrane contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de Vitória, determinando a retomada de imóvel público localizado na esquina da Rua Jair Etiene Dessaune com a Rua Projetada, no bairro Monte Belo, ocupado irregularmente pela recorrente e outros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a ocupação do imóvel público pela apelante pode ser caracterizada como posse legítima ou apenas mera detenção precária;
(ii) analisar se houve cerceamento de defesa em razão da não produção de provas testemunhal e pericial;
(iii) avaliar a alegação de ausência de citação de supostos co-possuidores do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 561 do CPC, o autor da ação de reintegração de posse deve demonstrar: (a) a posse sobre o bem; (b) o esbulho praticado pelo réu; (c) a data do esbulho; e (d) a perda da posse. No caso concreto, o Município de Vitória comprovou a propriedade e posse do imóvel público, adquirido por desapropriação em 1990, bem como o esbulho possessório praticado pela apelante, mediante ocupação irregular de parte do terreno.

A ocupação de imóvel público constitui mera detenção precária, sem gerar direitos possessórios em favor do particular, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF. A Administração Pública pode, a qualquer tempo, requerer a reintegração da posse, sendo irrelevante o tempo de ocupação ou eventual boa-fé do ocupante.

Não há cerceamento de defesa na hipótese, pois os elementos probatórios constantes dos autos (documentos e fotografias) foram suficientes para o julgamento da demanda. De acordo com o art. 370 do CPC, o juiz tem o poder de indeferir a produção de provas desnecessárias ou protelatórias, conforme os princípios do livre convencimento motivado e da economia processual.

A alegação de ausência de citação de co-possuidores não se sustenta, pois a apelante não indicou ou demonstrou a existência de outros ocupantes que não tenham sido devidamente citados. O requerido José Gomes Silveira, mencionado na inicial, foi regularmente citado e permaneceu inerte.

A sentença que determinou a reintegração do imóvel em favor do Município de Vitória encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência, sendo descabidas as alegações da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à recorrente.

Tese de julgamento
:

A ocupação irregular de imóvel público configura mera detenção precária, não gerando direitos possessórios oponíveis à Administração Pública, que pode pleitear a reintegração da posse a qualquer tempo.

Não há cerceamento de defesa quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o julgamento da demanda, podendo o juiz indeferir a produção de provas desnecessárias ou protelatórias.

A ausência de citação de supostos co-possuidores não configura nulidade processual quando não há comprovação de sua existência ou prejuízo à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 561, 370, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.857.722/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 17.10.2024.

STJ, AgInt no AREsp 2.602.776/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 07.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0703452-62.2007.8.08.0024

APELANTE: MARIA AMELIA CHAGAS MARRANE

APELADO: MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARIA AMELIA CHAGAS MARRANE
, haja vista estar inconformada com a sentença id. 10076098, proferida pela Juíza de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da
ação de

reintegração de posse
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, por meio da qual julgou procedentes os pedidos formulados,
“para DETERMINAR a reintegração do Município de Vitória na posse do imóvel localizado na esquina da Rua Jair Etiene Dessaune com a Rua Projetada”
.

Sustenta, em síntese, que a sentença prolatada é nula, por cerceamento do direito de defesa, em razão da não produção das provas testemunhal e pericial, bem como por ausência de citação dos co-possuidores.

Na sequência, aponta a inadequação da via eleita pela municipalidade, pois nunca exerceu a posse sobre o imóvel objeto de discussão nos autos.

E mais: destaca que utiliza parte do aludido bem como moradia há mais que 5 anos, não sendo cabível ou razoável retirar-lhe o direito de nele permanecer.

Pois bem.

Inicialmente, registro que rejeito a preliminar de deserção suscitada pelo apelado, porquanto expressamente deferido na sentença o benefício da gratuidade em favor da recorrente.

Versa a demanda acerca de pretensão de reintegração possessória ajuizada pelo Município de Vitória em desfavor de Maria Amélia Chagas Marrane e José Gomes Silveira, onde narrou que realizou, em 1990, desapropriação amigável de uma área com 3.832,52 m2, localizada na esquina da Rua Jair Etiene Dessaune com a Rua Projetada, no bairro Monte Belo.

No entanto, aduziu que o imóvel não foi entregue livre e desembaraçado, porquanto ocupada por terceiros numa área de, aproximadamente, 800 m2 (oitocentos metros quadrados).

A julgadora
a quo,
ao julgar procedente a demanda, teceu a seguinte fundamentação:

“Quanto a sua posse sobre o bem, verifico que o requerente é entidade do Poder Público proprietária do imóvel, adquirido por meio de desapropriação, conforme fls. 58-66. Comprovado seu status de dono do bem em questão, também está aí inserida a comprovação de sua posse sobre a coisa, já que este é direito integrante do feixe de direitos decorrentes da propriedade.

Na continuação, o esbulho possessório e a perda da posse do bem estão demonstrados por meio das fls. 76-78. Nesses documentos, há foto do imóvel com sinais de uso por parte de terceiros, que não o Poder Público proprietário do bem.

Nesse ponto, pontuo que, em relação a imóveis públicos, o particular praticante do esbulho possessório não adquire a posse do bem, mas, sim, mera detenção, não havendo propriamente direito possessório do particular a ser oposto em face da Administração Pública proprietária.

[...]

Portanto, tenho que, no caso concreto, o Poder Público deixou de deter o imóvel dos autos, abrindo-se a possibilidade de retomada do bem. Nesse sentido, a pretensão autoral deverá ser acolhida, devendo ser rejeitado o pedido de que seja concedido o uso do bem por parte dos requeridos.

Como consequência da retomada do imóvel pelo Município de Vitória, entendo que a parte requerida não fará jus a qualquer indenização. Isso porque as benfeitorias existentes no imóvel integraram o Laudo de Avaliação e o Decreto Expropriatório, conforme fls. 45 e fls. 53-54. Assim, inexiste crédito em desfavor do Município de Vitória, o qual já adimpliu o valor das benfeitorias. Assim, com base na prova documental, é possível derrubar a pretensão contraposta, sendo desnecessária a produção de provas requerida às fls. 168, que ora indefiro”.

Após detida análise dos autos, tenho que o apelo não comporta provimento.

Inicialmente, registro que
segundo a regra do artigo 561, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Na hipótese, incontroverso nos autos que o apelado adquiriu o imóvel por meio de desapropriação, na data de 27/08/1990 (fls. 56/57), constando do respectivo
“termo de desapropriação amigável de direito de posse”
(fls. 48/50) que os Srs. Paulo Pereira Gomes e José Gomes Silveira – donatários do domínio útil da respectiva área (fls. 28/30) -, juntamente com suas respectivas esposas, foram indenizados pela quantia de Cr$ 19.025.725,15 (dezenove milhões, vinte e cinco mil, setecentos e vinte e seis cruzeiros e quinze centavos), assumindo estes,
“perante o desapropriante, inteira responsabilidade pelo ressarcimento a terceiro, se, no futuro, surgir a hipótese de outra pessoa, física ou jurídica, alegar direito oponível ao objetivo do presente termo”
(Cláusula Sexta).

Logo, não cabe à apelante opor em face da municipalidade pretensão indenizatória em razão da aludida desapropriação, porquanto já indenizados os respectivos donatários, os quais possuem, inclusive, na forma do citado termo, eventual responsabilidade perante terceiros que reivindiquem o bem.

Lado outro, cumpre destacar que o STJ externa o entendimento de que
“em se tratando de ocupação de solo urbano municipal,
tanto a jurisprudência desta Corte Superior quanto a do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária e irregular, podendo a
reintegração do imóvel
e o desfazimento da construção erigida clandestinamente ser postulada e deferida
a qualquer tempo
”
(STJ; AgInt-AREsp 1.857.722; Proc. 2021/0077516-0; SP; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 15/10/2024; DJE 17/10/2024), circunstância que faz ruir a tese de que a via processual da reintegração de posse seria inadequada, sendo certo que a Administração pode, a qualquer tempo, se valer da devida tutela possessória.

Da mesma forma, não há se falar em cerceamento do direito de defesa, porquanto os elementos probatórios constantes dos autos foram suficientes ao deslinde da demanda, valendo rememorar que
“para a jurisprudência do STJ, o julgador pode determinar as provas pertinentes à instrução do processo, bem como indeferir aquelas consideradas inúteis ou protelatórias, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento do juiz (CPC/2015, art. 370, caput e parágrafo único)”

(STJ; AgInt-AREsp 2.602.776; Proc. 2024/0123154-2; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 07/11/2024).

A apelante ainda sustenta a ausência de citação de outros co-possuidores, mas sequer declina ou demonstra a existência destes, sendo certo que o requerido José Gomes Silveira foi devidamente citado (fl. 129v), contudo manteve-se inerte.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem, do patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), em observância ao §11, do art. 85, do CPC, mantida a suspensão da cobrança, em razão da gratuidade de justiça concedida à recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)